Tribunal: CARF
Processo: 10660.722431/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.722431/2018-48
ACÓRDÃO
2201-012.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAS & SIQUEIRA COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR
DA LEI No 13.606/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de
1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Alvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722431/2018-48
2
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 263-274):
Trata-se de Impugnação em resistência aos Autos de Infração, abaixo
discriminados, lavrados em face da Empresa Interessada, já qualificada nos autos,
em procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias
relativas às Contribuições Previdenciárias e de Terceiros (destinadas para outras
entidades e fundos).
- Auto de Infração referente às Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural e GILRAT, no montante de R$ 5.140.167,44.
- Auto de Infração relativo às Contribuições devidas ao SENAR, no valor de R$
489.539,55.
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 207/208, que:
O Contribuinte é um frigorífico, CNAE 1011-2-01 - abate de bovinos para
industrialização. Ao comercializar com segurados especiais e produtores rurais
pessoas físicas fica sub-rogado nas obrigações de recolhimentos das contribuições
sobre essas operações. A base de cálculo é o valor da receita bruta da
comercialização da produção rural, extraídos a partir das notas fiscais eletrônicas.
Assim foram apuradas as Contribuições não declaradas em GFIP em épocas
próprias. O detalhamento da composição dos Autos de Infração se encontram
também no Anexo I e II.
A Interessada, devidamente citada, fl. 256, impugna o lançamento tributário, fls.
246/255 - Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização de Produção Rural
e GILRAT; e fls. 231/243 - Contribuição devida ao SENAR, com base nos
argumentos a seguir relatados.
Não subsistem os Autos de Infração relacionados às Contribuições sobre a
comercialização da Produção Rural e GILRAT uma vez que os incisos I e II do art.
25 da Lei 8.212/91 já não se encontram no mundo da legislação desde a época do
julgamento do RE 363.852/MG e mais recentemente a Resolução no 15/2017 do
Senado Federal suspendeu a execução desses artigos e do art. 30, IV, que versa
sobre a sub-rogação. Ademais, a Lei 10.256/01 não tem o condão de restabelecer
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722431/2018-48
3
a cobrança da Aludida exação, tampouco a subrogação, já que não versou sobre
esse tema e não existe outra lei estabelecendo referida obrigação.
A Interessada inicia a Impugnação referente à Contribuição ao SENAR, com uma
declaração que pretende parcelar a Contribuição sobre a comercialização de
produtos rurais e GILRAT, fl. 231:
Esclarece a empresa que tem interesse no parcelamento – PRR, apenas e tão
somente em relação a Contribuição Previdenciária sobre a comercialização de
produtos rurais – Código da Receita Darf – 4863 e, Contribuição Risco Ambiental /
Aposentadoria Especial, Código da Receita Darf – 2158.
Assim, faz-se necessário o desmembramento das cobranças acima mencionadas e
a cobrança em relação ao SENAR, a fim de possibilitar o parcelamento instituído
pela Lei no 13.606/2018, o que desde já se requer.
O Auto de Infração relativo à Contribuição ao SENAR é insubsistente, pois não se
deu com base na folha de pagamento, mas sim sobre a comercialização da
produção rural, o que contraria o art. 240 da Constituição Federal e art. 62 do
ADCT.
Desta forma, o que se observa é que o SENAR fere o princípio da isonomia ao
contrariar frontalmente o art. 62 da ADCT, art. 240 da CF e também o art. 150, II
da CF, tendo em vista que incide sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, prevista no art. 2o da Lei 8.540/92, art. 6o da Lei 9.528/97 e art.
3o da Lei 10.256, diferente do SENAI e SENAC que incidem sobre a folha de
salários.
Aduz que não há um instrumento próprio - lei - ou impróprio - ato infralegal - que
impõe a sub-rogação. O auto de Infração sobre o SENAR fere o princípio da
legalidade, art. 5o, II, Constituição Federal, pois a previsão legal para a sub-
rogação só ocorreu em 2018, com o advento da Lei 13.606, de 9 de janeiro de
2018.
Tampouco o lançamento pode se embasar no inciso IV do art. 30 da Lei 8.212/91,
que não mais subsiste em face da decisão do STF, RE 363.852. A sub-rogação
também não se ancora na Lei 10.256/01, já que ela alterou apenas o caput do art.
25 da Lei 8.212/01, sem nada dispor sobre a sub-rogação.
A multa de 75% fere os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e se revela
confiscatória, em razão disso deve retirada dos lançamentos.
Cita excertos da doutrina e da jurisprudência para reforçar as teses da defesa.
A DRJ deliberou (fls. 263-274) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722431/2018-48
4
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL OU SEGURADO ESPECIAL PRODUTOR
RURAL. SENAR. CONSTITUCIONALIDADE.
Há muito o ordenamento jurídico pátrio adota a sistemática de a Pessoa Jurídica
reter tributos quando comercializa com pessoa física, é uma prática muito comum
e se situa no marco da praticabilidade tributária, dada a forte estrutura contábil
da pessoa jurídica, inexistente ou frágil na pessoa física. Ao adquirir a produção de
produtor rural pessoa física -contribuintes individuais ou segurados especiais -
deveria a Impugnante ter retido as Contribuições Previdenciárias, descontadas do
valor pago, e, no prazo estabelecido na legislação, realizar o repasse para a
Administração Tributária Federal, ao não agir assim se sujeitou a outro efeito
jurídico, o da sub-rogação, a transferência da responsabilidade, por esse encargo
tributário, para a Empresa, por força de normas jurídicas. A Suprema Corte
Brasileira reconheceu a constitucionalidade da contribuição do empregador rural
pessoa física ao mesmo tempo que declarou a validade da referida sub-rogação.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO SENADO 15/2017. ABRANGÊNCIA.
O entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ratificado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, é no sentido da constitucionalidade da
Contribuição Social do Empregador Rural Pessoa Física, incidente sobre o produto
da comercialização da produção rural, em período posterior à Lei no 10.256, de
2001 e que a eficácia da Resolução do Senado 15/2017 suspende a cobrança
dessa Contribuição para os fatos ocorridos antes da vigência da mencionada lei.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR.
São devidas, pelo empregador rural pessoa jurídica, Contribuição para o SENAR
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
e respectiva sub-rogação na pessoa do adquirente, conforme determinações
contidas em lei, com efeito vinculatório para a Administração Tributária Federal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair competência para o
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao
poder judiciário.
Impugnação Improcedente
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722431/2018-48
5
Crédito Tributário Mantido
Tendo em vista que a recorrente se manifestou em impugnação apenas contra a
cobrança da contribuição ao SENAR, a decisão recorrida declarou a ausência de litígio em relação à
parcela do crédito referente ao Funrural por sub-rogação:
No caso concreto a Interessada apresenta na Impugnação, fl. 231, um desejo de
parcelar e no dia 26.10.2018, fl. 259, a Contribuinte requer a desistência parcial
da Impugnação, fls. 260/261:
"A Desistência Parcial de sua Impugnação – somente em relação aos valores
relativos ao Funrural / RAT, a fim de propiciar o ingresso no Programa de
Regularização, mantendo impugnado os valores referente ao SENAR, uma
vez que quanto a este não cabe parcelamento".
Em razão desse pedido expresso, deve a Delegacia da Receita Federal do Brasil da
circunscrição da Contribuinte providenciar a cobrança amigável4 desses valores,
se o parcelamento não tiver se consolidado ou rescindido, uma vez que esta
parcela do crédito tributário se tornou definitiva na esfera administrativa.
[...]
O Auto de Infração referente às Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural e GILRAT, no montante de R$ 5.140.167,44,
tornou-se definitivo na esfera administrativa, agora se situa no campo da
cobrança amigável.
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 27/09/2019 (fls. 290),
apresentou recurso voluntário (fls. 293-310), em 25/10/2019, reiterando os argumentos da
impugnação.
Na sequência apresentou petição (fl. 314), requerendo a juntada de lista de
fornecedores que possuem liminar, como documento comprobatório das razões lançadas no
Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre a incidência de contribuição ao SENAR por
sub-rogação, com fundamento no art. 30, IV, da Lei n.o 8.212, de 1991.
Depois de discorrer sobre a sub-rogação aplicável ao Funrural, a decisão recorrida
assim se posiciona sobre o tema em relação ao SENAR:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722431/2018-48
6
Nota-se que o § 3o, art. 3o da Lei 11.457/07 estabelece que as contribuições de
Terceiros, nelas incluída a do SENAR, sujeitam-se as mesmas condições, prazos,
privilégios, etc, estabelecidos para outros tributos federais. Assim, mantida a
constitucionalidade da sub-rogação, com base no inciso IV, arts. 30 e 25 da Lei
8.212/91, com a nova redação dada pela Lei 10.256/01, essas condições foram
estendidas as Contribuições devidas ao SENAR. Assim, deveria a Interessada ter
retido e recolhido às Contribuições para o SENAR por ocasião da aquisição da
produção de Empregador Rural Pessoa Física.
Não é demais consignar que o julgador administrativo não pode afastar normas
sob a alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade, tanto relacionadas às
Contribuições Previdenciárias, GILRAT, Contribuição ao SENAR e respectivas sub-
rogações, como em relação a outros tributos. Falece de competência o julgador
administrativo para analisar se determinado mandamento legal, por exemplo, que
regula a contribuição substitutiva do SENAR sobre a receita bruta, contraria
dispositivos constitucionais, art. 240 e art. 62 do ADCT, essa competência foi
reservada ao Poder Judiciário. Nos termos da Súmula CARF no 2 e art. 26-A do
Decreto 70.235/72: "No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade". Por
outro giro, os julgadores de litígios administrativos são vinculados às normas - art.
7o, V, da Portaria Ministério da Fazenda no 341/2011 e inciso III do art. 116 da Lei
8.112/90.
Não obstante, tem razão a recorrente.
Como o período de apuração abarca competências anteriores a 2018 (01/01/2014 a
31/12/2016), ao contrário do que conclui a decisão recorrida, entendo que esta não pode ser
exigida sobre as referidas competências. Isso porque o seu fundamento legal surge com a Lei no
13.606/2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528/1997. Neste sentido, o
Parecer SEI no 19443/2021/ME, no qual a PGFN inclui o tema na lista de dispensa de contestação e
recursos, dada a pacificação do entendimento das turmas de direito público do Superior Tribunal
de Justiça no sentido da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o,
§3o, da Lei no 8.315/91, como fundamentos para a substituição tributária aqui analisada, a qual
somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606/2018 (a qual incluiu o parágrafo único no
art. 6o da Lei no 9.528, de 1997).
Assim, devem as exigências referentes a tais competências ser excluídas do
lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722431/2018-48
7
Thiago Álvares Feital

Fl. 334
DF CARF MF
Original